Tribunal: STF
Processo: MS 40274
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, processual civil e administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva e ressarcitória. Análise da ocorrência da prescrição. Prescritibilidade da pretensão. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Marcos interruptivos. Incidência do ‘Princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil). Marco inicial do prazo prescricional. Data da efetiva ciência da Administração acerca dos fatos. Concessão da segurança. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança em que se discute sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União quanto ao impetrante, nos autos da TC nº 000.006/2017.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se transcorreu lapso temporal superior a cinco anos entre os marcos interruptivos da prescrição, nos autos da tomada de contas instaurada para apurar irregularidades e desvio de recursos federais repassados ao município de Santo Antônio de Leverger oriundos dos Programas de Atenção Básica em Saúde dos Povos Indígenas.



    III. Razões de decidir



    3. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    4. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que a Administração toma ciência dos fatos, nos termos do princípio da actio nata (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral).



    5. Admitir que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    6. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil).



    7. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas ao investigado (MS 37.664, rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, rel. Min. Nunes Marques).



    8. No caso, o marco inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento dos fatos irregulares pela Corte de Contas, que coincide com a autuação da representação relativa ao Relatório de Demandas Especiais nº 00212.000419/2009-12 da CGU, no âmbito do TCU (Processo nº 017.631/2011-4), em 24.6.2011. Por outro lado, o impetrante foi citado em 15.10.2018, momento em que ocorreu a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional. 



    9. Hipótese em que verificou-se o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre o termo inicial do lapso prescricional, em 24.6.2011, e a data em que incidiu a única causa de interrupção da prescrição quinquenal, em 14.9.2018, de modo que restou caracterizada a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU, quanto à parte impetrante.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental desprovido.